Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ADEQUADA. INCIDÊNCIA SOBRE OS VALORES PAGOS. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO EFETIVO CAUSADO AO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato de participação em grupo de consórcio de bem móvel entabulado entre as partes e condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.037,69 (dois mil e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos) a título de restituição de parcelas pagas. Julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor ajuizou ação visando a rescisão do contrato de consórcio firmado com a requerida e a restituição dos valores pagos, com condenação por danos morais. Narrou que no ato da contratação lhe foi prometida a contemplação dentro de 3 (três) meses e como tal não aconteceu, optou por cancelar a sua participação no consórcio. Afirmou ter pago 5 (cinco) parcelas do contrato, totalizando R$ 2.264,10 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e dez centavos). Como desistente do grupo, pugnou junto à ré pela devolução dos valores pagos, ocasião em que lhe informado que teria que esperar ser sorteado em assembleia única mensal (somente um sorteado por vez) ou a dissolução do grupo, em 2029.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo do réu regular (ID no 48974893 e 48974895). Preparo não recolhido pelo autor em razão do pedido de gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões pelo autor (ID no 48974902). Sem contrarrazões da ré.
4. Recurso do autor. Em razões recursais o autor afirma que a devolução dos valores pagos deve ser realizada de forma imediata e pugna pela condenação da ré ao pagamento de danos morais, atualizados monetariamente desde a data do fato
5. Recurso da ré. A ré, por sua vez, sustenta a reforma da sentença para que sejam mantidos os percentuais contratados referentes ao seguro prestamista e à taxa de administração, por estarem previstos no contrato e em lei (Lei no 11.795/2008). Sustenta a aplicação da multa penal compensatória pela quebra do contrato, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da restituição.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. O pleito do autor acerca da devolução imediata dos valores já pagos não merece prosperar. Aplica-se, ao caso, o entendimento da Súmula 01 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do plano”. Nesse sentido: Acórdão 1251774, 07125219120198070003, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. De igual modo, não merece reforma a sentença ao estabelecer a correção monetária a partir do sexagésimo dia do encerramento do grupo, por estar de acordo com a Súmula no 35 do STJ: “Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio”.
9. Em relação à reparação por danos morais, não há nos autos prova de que a honra do autor foi abalada, pois havia ciência de que poderia ocorrer a frustração de não ser contemplado nos 3 (três) primeiros meses, mormente em função do contrato de consórcio firmado entre as partes, onde consta que a contemplação só se daria por sorteio ou lance vencedor (ID no 48974828 - pág. 5 e 48974884 - pág. 4). Por fim, a mera insatisfação em não ser sorteado em uma carta de consórcio, não vislumbra nenhum prejuízo capaz de ensejar o dano moral reclamado, até por que o autor sempre esteve ciente da mera expectativa de contemplação.
10. Por fim, tem-se por desarrazoado o pedido de condenação da ré por litigância de má-fé por ocasião da apresentação de embargos de declaração, por não caber a esta Turma Recursal a abordagem de tal questão, porquanto foram apreciados e rejeitados pela instância de origem (ID no 48974884 e 48974888).
11. Outrossim, quanto ao percentual da taxa de administração, a Súmula no 538 do STJ dispõe que “as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento". Na hipótese dos autos, o juízo de origem fixou o percentual de 10% (dez por cento) por considerar a cláusula contratual abusiva. O contrato em discussão prevê a taxa de 19,80% (dezenove vírgula oitenta por cento). Para que a taxa seja afastada, exige-se a demonstração de que se situa em patamar oneroso ao consumidor. Entretanto, considerando o entendimento adotado pelo STJ, verifica-se que a taxa de administração foi legalmente instituída no contrato aderido pelo autor, que teve ciência das condições impostas, dentro do patamar aceitável, sendo permitido à empresa ré a retenção dos valores devidos a esse título no percentual de 19,80% (dezenove vírgula oitenta por cento).
12. “A taxa de administração se presta a remunerar e compor os custos dos serviços de administração do grupo de consórcio e deve ser em relação aos valores efetivamente pagos pelo consumidor e não em relação ao valor total do contrato”. (Acórdão 1138582, 07033910220188070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Deste modo, a taxa de administração deverá incidir tão somente sobre os valores devidamente pagos pelo autor e não sobre o valor total do bem objeto da cota.
13. É válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro, nos termos do art. 53, § 2o, do CDC. No presente caso, a juntada de cópia de apólice de vida prestamista (ID no 48974850) não se mostra suficiente a comprovar a vinculação da apólice ao grupo em que o autor está inserido. Logo, inviável a retenção da importância paga a esse título.
14. Apesar de estipulada em contrato (ID no 48974848 - pág. 8), a multa penal compensatória somente se legitimaria diante da comprovação efetiva de prejuízo para o grupo. No caso dos autos, não restou comprovado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor, razão pela qual a retenção seria indevida.
15. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para permitir o abatimento de 19,80% (dezenove vírgula oitenta por cento), à título de taxa de administração sobre os valores pagos.
16. Condenado o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.